Tribunal: STF
Processo: HC 188304
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 589.274, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de EDUARDO MANOEL DE ALMEIDA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2087750-11.2020.8.26.0000). 
    Ao que se tem dos autos, o Paciente foi preso em flagrante delito, no dia 30/04/2020, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por ter sido apreendida 860g de maconha no interior de sua residência, após abordagem policial. 
    Convolado o flagrante em prisão preventiva, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 29-36). 
    Neste writ, depreende-se das razões que a Parte Impetrante sustenta haver constrangimento ilegal por violação de domicílio. 
    Segundo a Defesa, a ‘casa do Paciente foi invadida pelos agentes policiais, sem o necessário mandado judicial, em verdadeiro trabalho de investigação criminal, realizado por agentes municipais que não possuem a necessária competência legal para conduzir o trabalho de investigação criminal’ (fl. 5). 
    Outrossim, alega ausência dos pressupostos para decretação da prisão preventiva. 
    Requer, em liminar, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca o trancamento da ação penal. 
    É o relatório inicial. Passo a decidir o pedido urgente. 
    Não está demonstrada a plausibilidade jurídica necessária ao deferimento do pedido urgente. 
    Ao decretar a prisão preventiva do Paciente, o Magistrado de primeiro grau lançou os seguintes fundamentos (fls. 35-36): 
    ‘De se notar a elevada quantidade de substância entorpecente encontrada na posse do autuado: cerca de 860 gramas, conforme fl. 07, sendo que parte desta estava embalada(13 porções menores, conforme os depoimentos de fls. 08/09,indicando sua finalidade comercial. 
    [...] 
    Conforme a certidão de fls. 19/21, ostenta condenação em outro crime, ainda não decorrido o prazo de 05 anos da R. Sentença de extinção da punibilidade, pelo que resta afastada a primariedade.’ 
    Como se vê, o fato ensejador do flagrante (tráfico de drogas) sustenta, ao menos primo ictu oculi, validamente a imprescindibilidade da segregação cautelar para a segurança da coletividade (ordem pública), considerada a razoável quantidade da substância entorpecente apreendida (860g de maconha), além do registro criminal. 
    Conforme reiteradamente proclamado por esta Corte, ‘[a] quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva, especialmente se as circunstâncias dos autos demonstram traficância expressiva (modus operandi)’ (RHC 121.892/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 13/02/2020). 
    Outrossim, no que diz respeito à suposta violação de domicílio, a devida análise da questão parece exigir a análise do Auto de Prisão em Flagrante e, eventualmente, de Boletim de Ocorrência, que não foram acostados à inicial. 
    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. 
    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Tribunal a quo e ao Juízo de origem sobre a tramitação da ação penal, pormenorizadamente, solicitando-lhes, ainda, cópia integral do Auto de Prisão em Flagrante, com eventual Boletim de Ocorrência, além da chave de acesso às informações processuais e acesso aos autos eletrônicos, se for o caso. 
    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para manifestação.” 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido apreendidos “02 porções de Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como ‘maconha’, com peso bruto de 859,28 gramas”.
    Foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Irresignada, a defesa manejou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente mandamus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    A defesa sustenta que “a casa do Paciente foi invadida pelos agentes policiais, sem o necessário mandado judicial, em verdadeiro trabalho de investigação criminal, realizado por agentes municipais que não possuem a necessária competência legal para conduzir o trabalho de investigação criminal; em verdadeira usurpação de função pública, portanto, cristalino o verdadeiro abuso de autoridade, perpetrado pelos agentes municipais em face do Paciente e do estado Democrático de Direito”.
    Prossegue aduzindo que “o indeferimento da Liberdade Provisória em favor do Paciente foi totalmente embasado em meras conjecturas”. Defende que “em nenhum momento, foi, demonstrado nos autos, que o Paciente, tenha apresentado perigo a ordem pública, que tenha a mesmo atrapalhado de qualquer modo a instrução criminal, bem como, não se furtará a cumprir a decisão proferida ao final do processo”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Para tanto requer: 
    a) Ausentes os requisitos da custódia cautelar e fundamentação idônea para a prisão preventiva; a ilegal ofensa ao „status libertatis' do Paciente, protesta pelo deferimento LIMINAR DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, com a expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente; Subsidiariamente pugna pela concessão liminar de LIBERDADE PROVISÓRIA, com expedição do competente alvará de soltura em favor do Paciente. 
    b) No mérito, manter a medida LIMINAR, se deferida e, subsidiariamente a concessão de LIBERDADE PROVISÓRIA, com a aplicação de medida cautelar diversa da prisão e expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, em favor do Paciente”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente